Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-79.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0705209-79.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BELCAR SERVICOS FINANCEIROS LTDA RECORRIDO: LAZARO FERREIRA DA COSTA, RAFAELA DOS SANTOS FRANCA DECISÃO A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. In casu, a parte ré recorrente apenas afirma que é uma pequena empresa, com apenas um funcionário e que atravessa dificuldades financeiras, com risco de encerrar as atividades. Contudo, não colaciona qualquer documento apto a comprovar a alegada dificuldade financeira a subsidiar a condição de hipossuficiente. Assim, a mera alegação não é suficiente para demonstrar a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais perante o Juizado Especial. À falta de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar o benefício da gratuidade de justiça, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita postulado pela parte ré recorrente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte ré recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator